Tribunal: STF
Processo: HC 210157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Crime de moeda falsa. Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. 



    1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.